Tribunal: CARF
Processo: 10340.721302/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721302/2021-51
ACÓRDÃO
1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
INFRAÇÕES REITERADAS COM USO DE ARDIL.
A prática da infração de omissão de receitas com uso de ardil com o
propósito de induzir a fiscalização e reduzir tributos é causa para exclusão
do Simples Nacional.
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não
houve transgressão alguma ao devido processo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de contencioso iniciado a partir de manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 35, de 4 de outuibro de 2021.
O referido Ato Declaratório Executivo formalizou a exclusão da ora Recorrente do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017 e impedimento de nova opção até
31/12/2029.
Foram várias as constatações fiscais que motivaram o ADE:
(I) com fulcro no artigo 29, inciso V, § 9o, inciso II, cumulado com o art. 25, § 1o,
todos da Lei Complementar no 123/2006, por ter realizado prática reiterada de
infração à Lei mediante artifício de subdeclaração de receitas e confissão de
dívida inferior aos tributos efetivamente devidos; (II) com fulcro no inciso X, do
artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006, em razão de o valor anual de suas
aquisições de mercadorias no ano-calendário superarem em mais de 80% os
ingressos de recursos no mesmo período; (III) com fulcro no inciso XII, do artigo
29, da Lei Complementar no 123/2006, por omitir de forma reiterada da folha de
pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador
avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo e as razões de defesa
apresentadas pela Recorrente em primeira instância, passa-se a transcrever excertos do relatório
integrante do acórdão recorrido.
2. No caderno processual presente (autos sob no 10340.721302/2021-51) e como
se dizia no parágrafo 1.1 imediatamente acima, o Contribuinte em epígrafe foi
excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional conforme razão exposta às fls. 4489/4490, de que se extraem as
passagens seguintes:
1. A pessoa jurídica IGM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ
13.482.569/0001-82, excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, (I)
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
3
com fulcro no artigo 29, inciso V, § 9o, inciso II, cumulado com o art. 25, §
1o, todos da Lei Complementar no 123/2006, por ter realizado prática
reiterada de infração à Lei mediante artifício de subdeclaração de receitas e
confissão de dívida inferior aos tributos efetivamente devidos; (II) com fulcro
no inciso X, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006, em razão de o
valor anual de suas aquisições de mercadorias no ano-calendário superarem
em mais de 80% os ingressos de recursos no mesmo período; (III) com fulcro
no inciso XII, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006, por omitir de
forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
2. Em razão das irregularidades mencionadas neste artigo, e em
consequência de expressa previsão legal, resta impedida nova opção da
pessoa
jurídica
IGM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
LTDA.,
CNPJ
13.482.569/0001-82, pelo SIMPLES NACIONAL até 31/12/2029, nos termos
dos §§ 1o e 2o, do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006.
2.1 Maiores detalhes seguem relatados no Termo de Exclusão do Simples
Nacional às fls. 02/05. Leiam-se alguns excertos:
1. O contribuinte em epígrafe foi optante pelo regime diferenciado de
tributação SIMPLES NACIONAL de 07/04/2011 a 31/12/2020, tendo sido
excluído em 16/06/2021 com efeitos a partir de 01/01/2021 pelo ente
Estado do Paraná, conforme pesquisa Consulta Optantes1 (anexo I) e
Histórico de Opção (anexo II).
2. Durante fiscalização demandada pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal(TDPF) no 09.1.02.00-2021-00245-3, constatou-se a
ocorrência de fatos que ensejam a exclusão de ofício do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL no período fiscalizado(01/2017 a 12/2019), nos termos
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme se
passa a relatar.
3. O contribuinte informou reiteradamente no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D,
anexo III) valores de receitas mensais auferidas muito inferiores à soma dos
valores de receitas contidos em suas Notas Fiscais eletrônicas (anexo IV),
obtidas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED):

Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
4
Considerando o contumaz procedimento do contribuinte, reduzindo em
muito o pagamento de tributos, induzindo e mantendo a administração
tributária em erro por meio do artifício da repetida e contínua
subdeclaração de receitas mensais, restou comprovada a prática reiterada
de infração aos dispositivos da LC no 123/2006, prevista no art. 29, inciso V,
§ 9o, inciso II, combinado com o art. 25, § 1o.
4. O valor das mercadorias adquiridas para comercialização ou
industrialização, de acordo com NF-e obtidas por meio do SPED (anexo V),
ultrapassou 80% da receita bruta anual obtida pela soma das NF-e emitidas
pelo contribuinte em 2016, conforme demonstrado na tabela a seguir:

O contribuinte incidiu, desta forma, na infração prevista no inciso X, do art.
29, da LC no 123/2006.
5. Intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2 (Termos de
Intimação no anexo VI), a apresentar os documentos que sustentaram os
lançamentos contábeis do Caixa, o contribuinte apresentou diversos
comprovantes de pagamentos, dentre os quais constam despesas com
SILMARA
APARECIDA
PEDROSO,
CPF
020.788.889-23(documentos
apresentados no anexo VII). As despesas referem-se a compras de produtos
de higiene, contas de telefone celular (TIM), de fornecimento de
água(SANEPAR), de energia elétrica (COPEL), além de depósitos bancários
na conta de seu marido ADÃO JULIANO CILIAN, CPF 055.625.669-74 (cópias
de algumas destas despesas no anexo VIII). Intimado por meio do TIF no 3 a
explicar qual relação jurídica manteve com as referidas pessoas físicas, o
contribuinte respondeu que Silmara trabalhava como diarista no escritório
da empresa e que os pagamentos ao seu marido eram na realidade
relativos ao serviço de limpeza que ela exercia (resposta no anexo IX). Os
comprovantes de despesas demonstram que SILMARA prestou serviços
remunerados com pessoalidade e habitualidade pelo menos de 03/2019 a
12/2019, sendo omitida reiteradamente de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária (relação de trabalhadores declarados
pelo contribuinte em Guias do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência – GFIP no anexo X), incorrendo desta forma na infração prevista
no inciso XII, do art. 29, da LC no 123/2006.
6. Face ao exposto, formaliza-se o presente TERMO DE EXCLUSÃO do
contribuinte IGM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ 13.482.569/0001-
82 do regime do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de janeiro de
2017, nos termos do art. 25, §1o, art. 29, incisos V, X e XII, §9o, inciso II,
todos da LC no 123/2006.
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
5
7. Excluído do SIMPLES NACIONAL, fica o contribuinte impedido de optar
novamente pelo regime durante o prazo de dez anos contado a partir do
último mês das infrações incorridas, conforme estabelecido no art. 29, §§ 1o
e 2o, da Lei Complementar no 123/2006.
2.2. Disso o Interessado foi cientificado em 22/10/2021 (fl. 4491). Tornou aos
autos em 19/11/2021 (fls. 4492/4510) e, em aditamento, em 26 e 29/08/2022 (fls.
4523/4644). Breve síntese, alega:
2.2.1. Nega ter dado causa a quaisquer dos impedientes listados na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.2.2. Diz de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, visto que “a empresa
sequer foi notificada da instauração do processo” (fl. 4502).
2.2.3. Particularmente, a espeito da pessoa natural, a Sra. Silmara Aparecida
Pedroso, pondera que (fl. 4508):
[...] apesar de restar caracterizada a pessoalidade e habitualidade, a mesma
não presta serviço dentro da empresa comercial, e sim na "RESIDÊNCIA DOS
SÓCIOS" não tendo qualquer vínculo empregatício com a empresa,
tampouco, presta serviço de limpeza no seu estabelecimento, o que afasta o
reconhecimento da prestação de serviços do período apontado pelo senhor
auditor fiscal.
Ao prestar esclarecimentos por meio do TIF n.3 ao explicar qual relação
jurídica manteve com as referidas pessoas físicas, o contribuinte respondeu
que Silmara trabalhava como diarista no escritório da empresa, ocorre, que
tal explicação foi equivocada, pois na realidade a Silmara, presta serviço na
residência do sócio e no seu escritório pessoal, dentro de sua própria
residência, ou seja, o sócio mantém um dos compartimentos do imóvel
residencial para fazer seu afazeres pessoais, rotulando tal compartimento
de escritório.
2.2.4. Recebimento, processamento e consideração do aditamento que promove
e no corpo do qual argui:
2.2.4.1. Nulidade do ato objurgado por ofensa ao tanto disposto no art. 34, § 3o
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Reclama, no particular,
sobre a necessidade de notificação prévia para efeito de possível regularização.
2.2.4.2. Nulidade do ato recorrido por ofensa ao tanto disposto no art. 5o, incisos
III, VI, § 1o e § 4o, da Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017. Explica
que no corpo do respectivo “Termo de Início do Procedimento Fiscal deste
Procedimento Fiscal” não teriam sido indicados: a) “o número do telefone para
contato”; b) “a natureza do procedimento fiscal a ser executado (se fiscalização
ou diligência)”; c) “os tributos abrangidos no procedimento”; bem como d)“a
descrição sumária das verificações a serem realizadas” (fls. 4598/4599; destacado
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
6
no original). Tudo, enfim, a comprometer o requisito da motivação, exigível de
atos administrativos sancionadores, e, portanto, a solapar seu direito de defesa.
2.2.4.3. Nega a hipótese prefigurada no art. 29, inciso V, c/c seu § 9o, inciso II,
primeira parte, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Por
oportuno, centra atenção ao termo “segunda ocorrência de idênticas infrações”,
ali inserto. Considera que a interpretação cabível estaria vinculada ao termo
“formalizadas [as tais ‘idênticas infrações’] por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento”, texto esse presente no inciso imediatamente acima
(diz-se do art. 29, § 9o, inciso I). Aproveita ainda e faz coro ao art. 70 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, de onde intenta recolher a definição de
reincidência, bem como o condicionamento de seu reconhecimento à infração
previamente formalizada. Em suas palavras (fl. 4608; destacado no original):
O que se quer dizer é que, em ambos os casos, deve ocorrer a verificação
das idênticas infrações para fins de configurar prática reiterada, ou seja,
deve necessariamente a segunda ocorrência ter precedido a primeira, sendo
ambas com formalização em auto de infração ou notificação de
lançamento.
2.2.4.4. Nega a hipótese prefigurada no art. 29, inciso V, c/c seu § 9o, inciso II,
segunda parte, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. No
caso, centra atenção ao termo “constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”, ali inserto.
Crê que a Fiscalização não teria dado conta da evidenciação de qualquer conduta
subjetivo-dolosa de sua parte, sem o que inexistiria a caracterização de fraude.
Acresce ser inaceitável, na espécie e para tal propósito (comprovação de dolo), o
atalho da presunção. Em suas palavras (fl. 4611/4613):
Por tratar-se de infração tributária subjetiva, é requisito essencial a prática
do dolo, ou seja, do comportamento intencional e específico, de lesar o Fisco
mediante a prática dos verbos definidores das condutas previstas, caso
concreto “fraudar”.
[...]
No caso presente, não há registros de documentos inidôneos, fraudes em
registros contábeis ou de qualquer outra natureza. Não se verifica atos
ilícitos praticados pela impugnante, não havendo que se falar em dolo.
2.2.4.5. Nega a hipótese prefigurada no art. 29, inciso X, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006. Pondera que a Fiscalização teria se equivocado
na extração de dados que fez a partir de demonstrativo analítico (planilha em
Excel) por ela mesma confeccionado (diz-se do nomeado Anexo V (fl. 08; no e-
processo, tal Anexo V segue em arquivo compactado). Para o período considerado
(ano de 2016), acredita que, dali, aplicado o filtro “Saída”, teria a expressão
numerária de suas próprias vendas (R$ 2.600.376,84, no caso) e, d’outro lado,
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
7
aplicado o filtro “Entrada”, teria a expressão numerária de suas aquisições (R$
31.034,18). A soma d’um e d’outro redundaria na importância de R$ 2.631.411,02
(= 2.600.376,84 + 31.034,18), valor esse que a Fiscalização, equivocadamente,
teria tomado como sendo a expressão numerária de suas aquisições. Ora, conclui,
se
as
saídas/vendas
importaram
R$
2.600.376,84
de
receita
e
as
entradas/aquisições redundaram em R$ 31.034,18 em despesa/custo, não haveria
como se realizar o normativo em comento: R$ 31.034,18 é bem inferior a 80% de
R$ 2.600.376,84 (isto é, R$ 2.080.301,47). Também acresce que desconheceria a
origem da cifra de R$ 3.005.059,79 que lhe fora imputada pela Fiscalização a título
de receita pertinente ao período de 2016. Esse valor (R$ 3.005.059,79), de forma
alguma, surgiria do manuseio da planilha nomeada Anexo V. Por fim, em arrosto
ao parâmetro eleito nos dizeres do art. 29, inciso X, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, registra que o “valor das aquisições, por si só, diz
muito pouco, pois necessário considerar a forma e prazo de pagamento [...]” (fl.
4619).
2.2.4.6. Nega a hipótese prevista no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006. Aduz que a Sra. Silmara Aparecida Pedroso lhe
renderia serviços – ao Contribuinte, pessoa jurídica – como diarista e não como
empregada, disso seguindo-se a desnecessidade de seu registro em Guias do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência – GFIP.
2.2.4.7. Por todo o arrazoado, entende descabida a sua exclusão do regime
privilegiado, quanto mais por períodos futuros, como previsto no art. 29, §§ 1o e
2o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem manter todos os fundamentos do
ADE, julgando totalmente improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, pleiteando a
anulação do ADE, com base nos seguintes argumentos:
(i)
Preliminarmente,
a. nulidade por ausência de notificação prévia para autorregularização das
infrações;
b. nulidade por ausência dos requisitos legais do TDPF; e
c. nulidade por ausência de motivação do TDPF;
(ii)
No mérito, argumenta que:
a. a acusação de infrações reiteradas não pode subsistir, porque:
i. a Recorrente não agiu com utilização de artifício, ardil ou meio
fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo; e
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
8
ii. a constatação das alegadas infrações não teria sido formalizada
por meio de auto de infração ou notificação de lançamento.
b. a acusação de aquisição de mercadorias superiores a 80% dos ingressos
de receita não pode subsistir, porque:
i. a infração ocorreu no ano-calendário de 2016, não sendo possível
a lavratura do ADE em 2021 em razão do decurso do prazo
decadencial; e
ii. o valor das aquisições diz muito o valor das aquisições, por si só,
diz muito pouco, pois necessário considerar a forma e prazo de
pagamento.
c. a acusação de omissão reiterada da folha de pagamento de segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço não deveria subsistir, porque não haveria relação de emprego
entre a Recorrente e a prestadora de serviço Silmara Aparecida Pedroso.
d. Por fim, requer a aplicação do art. 112 do CTN para que sejam afastadas
todas as condutas a ela imputadas
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como são múltiplos os aspectos questionados pela ora Recorrente, passa-se a
analisá-los isoladamente.
1
PRELIMINARES
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade do procedimento de fiscalização
por ausência de intimação para autorregularização das infrações e por vícios no TDPF.
Argumenta que não poderia ter sido excluída do Simples Nacional sem antes ter
sido intimada a regularizar as infrações que motivaram a exclusão. Defende que a ausência de
intimação para autorregularização prejudicou o exercício do seu direito de defesa, que estaria
garantido pela norma do art. 34, § 3o da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
9
Esta questão foi assim decidida pela DRJ:
4. Sobre a alegada ofensa ao tanto ditado pelo art. 34, § 3o da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, não é a hipótese. Eis o dispositivo em
referência:
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no
Simples Nacional.
[...]
§ 3o. Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias
poderão utilizar procedimento de notificação prévia visando à
autorregularização, na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo
CGSN, que não constituirá início de procedimento fiscal. (Incluído pela Lei
Complementar no 155, de 2016)
5. O normativo em tela, observe-se, tem 03 (três) condicionantes. O primeiro
deles é anunciado de imediato: “Sem prejuízo de ação fiscal individual [...]”. Ora, o
que se teve/tem aqui em curso foi/é justamente uma ação fiscal individual. Texto
assim escrito não deixa muita dúvida de que a ação fiscal individual tem
precedência sobre qualquer outro expediente, tal a alegada notificação prévia. O
segundo condicionante está impresso no modal deôntico ali articulado. Diz-se que
“[...] as administrações tributárias poderão [...]”, o que insta reconhecer a
presença d’um modal deôntico da espécie permissiva (“poderão”), ou seja, nada
obrigatório, nada vedado. Finalmente, o terceiro condicionante segue no fraseado
seguinte: “[...] na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo CGSN [...]”.
Até hoje e ao que consta, referido Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN não
regulamentou a matéria com mais detalhe. Em última notícia sobre o assunto, o
que surge no art. 85, § 11o, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, é
a reprodução de idêntico conteúdo normativo à cita antes promovida. Leia-se:
Art. 85. [...]
§ 11. Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias
poderão utilizar procedimento de notificação prévia com o objetivo de
incentivar a autorregularização, que, neste caso, não constituirá início de
procedimento fiscal. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 34, § 3o)

Entendo estar correto o entendimento da DRJ. A simples leitura da norma invocada
pela Recorrente revela que o comando normativo não é destinado a tornar obrigatória a
intimação prévia para autorregularização. O equívoco da Recorrente é entender que a intimação
de autorregularização deveria ser adotada em procedimento de fiscalização individual, quando, na
verdade, é adotado em operação destinada ao envio de mensagens para um grande número de
contribuintes que se encontram em situação semelhante. Trata-se de um procedimento coletivo e
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
10
não obrigatório, não havendo que se falar, portanto, na nulidade do ADE por falta de intimação
para autorregularização das infrações apontadas.
Por essas razões, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Outro ponto questionado pela Recorrente em sede de preliminar de nulidade diz
respeito aos vícios que maculariam o TDPF: (i) ausência de requisitos legais do TDPF; e (ii) ausência
de motivação do TDPF.
Nesse sentido, deve-se observar que a Recorrente não logrou demonstrar como
que os alegados vícios prejudicariam o exercício do seu direito de defesa. Dessa forma,
considerando que o TDPF é instrumento de gestão administrativa interna corporis, as alegações da
Recorrente não tem o condão de macular a validade do procedimento de fiscalização e do ADE.
Ademais disso, o que se verifica é que o ADE em questão, assim como o Termo de
Exclusão do Simples Nacional apresentam motivação e fundamentação, não havendo que se falar
em cerceamento do direito de defesa da Recorrente ou de qualquer outro vício previsto no art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, entendo que a Súmula CARF no 171 é plenamente aplicável ao caso
em tela, razão pela qual a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2
MÉRITO
Antes de se adentrar no exame das razões recursais relacionadas ao mérito da
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, é importante relembrar que o Ato Declaratório
Executivo que dá origem ao presente processo está calcado em três fundamentos autônomos, de
modo que a exclusão só será afastada se todos os fundamentos autônomos forem afastados.
Dessa forma, passa-se a analisar os argumentos apresentados pela Recorrente com
relação a cada um dos fundamentos adotados no ADE.
2.1 INFRAÇÕES REITERADAS
De acordo com a Autoridade Fiscal:
3. O contribuinte informou reiteradamente no Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D, anexo III) valores de
receitas mensais auferidas muito inferiores à soma dos valores de receitas
contidos em suas Notas Fiscais eletrônicas (anexo IV), obtidas por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED):

Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
11
Considerando o contumaz procedimento do contribuinte, reduzindo em muito o
pagamento de tributos, induzindo e mantendo a administração tributária em erro
por meio do artifício da repetida e contínua subdeclaração de receitas mensais,
restou comprovada a prática reiterada de infração aos dispositivos da LC no
123/2006, prevista no art. 29, inciso V, § 9o, inciso II, combinado com o art. 25, §
1o.

O que se verifica, portanto, é que a Autoridade Fiscal constatou a prática reiterada
de omissão de receitas nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme ao que se depreende da
tabela elaborada pela Autoridade Fiscal, nos referidos anos-calendário, a Recorrente adotou a
conduta de declarar aproximadamente 10% da receita bruta identificada a partir do exame das
Notas Fiscais eletrônicas obtidas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
A Recorrente defende que não agiu com utilização de artifício, ardil ou meio
fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo e que a constatação das
alegadas infrações não teria sido formalizada por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento.
Nesse sentido, a Recorrente defende que existem dois requisitos cumulativos para
exclusão do Simples Nacional por prática reiterada de infrações. Sempre segundo a Recorrente, a
sua exclusão só seria válida se, ao mesmo tempo, fosse constatada a prática reiterada da mesma
infração a partir da formalização de autos de infração e a comprovação da utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
O entendimento da Recorrente decorre da interpretação equivocada do art. 29, §
9o da Lei no 123/2006, que abaixo se transcreve:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
12
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
O que se verifica da leitura da norma transcrita acima é que existem duas hipóteses
que configuram a prática reiterada: (i) a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração,
consecutivos ou não, de idênticas infrações formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; e (ii) ocorrência de idênticas infrações com utilização de artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
É a segunda hipótese que se apresenta nos autos do presente processo, tanto é
assim que a Autoridade Fiscal aplicou a regra que do § 2o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, que impede nova opção pelo regime do simples nacional pelo prazo de 10 anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A Recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal não logrou êxito em demonstrar a
prática de conduta dolosa e invoca a Súmula CARF no 25.
Nota-se, de início, que a Recorrente invoca a Súmula errada para fundamentar o
seu pleito. Assim se diz, porque a Súmula CARF no 25 trata de presunção de omissão de receita, de
modo que o correto seria a referência à súmula CARF no 14, que trata da apuração de omissão de
receita.
Seja como for, é certo que as Súmulas em referência não são aplicáveis ao caso em
tela, porque não se trata de simples omissão de receitas.
O que se verifica é que a Recorrente declarou em PGDAS valores que correspondem
a aproximadamente 10% da sua receita bruta nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Veja-se:

Ano
Receita Declarada
Receita Bruta
apurada
Receita
declarada
(%)
Receita
omitida (%)
2016
R$
389.500,97
R$
3.005.059,79
12,96150484 87,03849516
2017
R$
402.638,68
R$
4.359.581,28
9,235719078 90,76428092
2018
R$
424.408,78
R$
4.603.020,79
9,220222966 90,77977703
2019
R$
427.078,76
R$
4.367.926,91
9,777607748 90,22239225

Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
13
Entendo que a conduta reiterada de omissão de receita em valores tão expressivo
caracteriza utilização de ardil com o propósito de induzir e manter a Fiscalização em erro, com o
claro objetivo de reduzir o pagamento de tributos.
A Recorrente argumenta, ainda, que mesmo considerando a receita tida como
omitida, a receita bruta anual não teria ultrapassado o limite do teto a que se refere o art. 3o, II da
Lei Complementar no 123/2006.
Tal circunstância não é relevante para caracterização da infração imputada à
Recorrente. A verdade é que, caso a receita bruta auferida pela Recorrente tivesse ultrapassado o
limite legal para permanência no Simples Nacional, o que se estaria examinando aqui seria mais
um fundamento autônomo para exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento quanto
a este ponto, devendo subsistir o ADE pela prática de infrações reiteradas. Trata-se de
fundamento autônomo e a sua confirmação é suficiente para manutenção da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional. No entanto, como a Recorrente apresentou razões de defesa
relacionadas aos outros dois fundamentos autônomos, passa-se a analise dos demais argumentos
trazidos em sede de recurso voluntário.
2.2 AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUPERIORES A 80% DOS INGRESSOS DE RECURSOS

Quanto a essa segunda constatação, a Autoridade Fiscal assim descreve a conduta
praticada pela Recorrente.
4. O valor das mercadorias adquiridas para comercialização ou industrialização, de
acordo com NF-e obtidas por meio do SPED (anexo V), ultrapassou 80% da receita
bruta anual obtida pela soma das NF-e emitidas pelo contribuinte em 2016,
conforme demonstrado na tabela a seguir:

O contribuinte incidiu, desta forma, na infração prevista no inciso X, do art. 29, da
LC no 123/2006.

A Recorrente alega que a infração ocorreu no ano-calendário de 2016, não sendo
possível a lavratura do ADE em 2021 em razão do decurso do prazo decadencial. Também alega
que “o valor das aquisições diz muito o valor das aquisições, por si só, diz muito pouco, pois
necessário considerar a forma e prazo de pagamento”.
Quanto ao segundo argumento, é evidente o seu caráter genérico. A Recorrente
não avança no desenvolvimento do raciocínio para descaracterizar a presunção de omissão de
receita adotada pela Fiscalização.
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
14
Quanto à ocorrência de decadência, melhor sorte não assiste à Recorrente. Assim
se diz por duas razões. Primeiro, porque o prazo decadencial deve ser aplicado para fins de
constituição do crédito tributário, mas não para exclusão de contribuintes do Simples Nacional.
Desse modo, a ocorrência ou não da decadência deve ser verificada em um segundo momento, ou
seja, quando da autuação.
Ainda que assim não fosse, deve-se destacar que se está diante de infração
praticada em 31 de dezembro de 2016, de forma que não haveria que se cogitar do decurso do
prazo decadencial em outubro de 2021.
Por essas razões, deve ser mantido o ADE por este fundamento.

2.3 OMITIR DE FORMA REITERADA SEGURADO EMPREGADO, TRABALHADOR AVULSO OU
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE LHE PRESTE SERVIÇO
Quanto à infração em referência, assim se manifestou a Autoridade Fiscal.
5. Intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2 (Termos de Intimação no
anexo VI), a apresentar os documentos que sustentaram os lançamentos
contábeis do Caixa, o contribuinte apresentou diversos comprovantes de
pagamentos, dentre os quais constam despesas com SILMARA APARECIDA
PEDROSO, CPF 020.788.889-23 (documentos apresentados no anexo VII). As
despesas referem-se a compras de produtos de higiene, contas de telefone celular
(TIM), de fornecimento de água (SANEPAR), de energia elétrica (COPEL), além de
depósitos bancários na conta de seu marido ADÃO JULIANO CILIAN, CPF
055.625.669-74 (cópias de algumas destas despesas no anexo VIII).
Intimado por meio do TIF no 3 a explicar qual relação jurídica manteve com as
referidas pessoas físicas, o contribuinte respondeu que Silmara trabalhava como
diarista no escritório da empresa e que os pagamentos ao seu marido eram na
realidade relativos ao serviço de limpeza que ela exercia (resposta no anexo IX).
Os comprovantes de despesas demonstram que SILMARA prestou serviços
remunerados com pessoalidade e habitualidade pelo menos de 03/2019 a
12/2019, sendo omitida reiteradamente de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária (relação de trabalhadores declarados pelo
contribuinte em Guias do Fundo de Garantia e Informações à Previdência - GFIP
no anexo X), incorrendo desta forma na infração prevista no inciso XII, do art. 29,
da LC no 123/2006.
6. Face ao exposto, formaliza-se o presente TERMO DE EXCLUSÃO do contribuinte
IGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 13.482.569/0001-82 do regime do
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de janeiro de 2017, nos termos do art.
25, §1o, art. 29, incisos V, X e XII, §9o, inciso II, todos da LC no 123/2006.
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
15
A Recorrente alega que não mantém vínculo de emprego com a Sra. Silmara
Aparecida Pedroso.
Entendo que os argumentos da Recorrente foram analisados de forma satisfatória
pelo acórdão da DRJ, cujo voto adoto como razões de decidir.
17. Sobre a negativa de configuração, no caso concreto, da hipótese prefigurada
no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
assim não parece ser o caso. Segue em atenção o papel desempenhado pela Sra.
Silmara Aparecida Pedroso: a força de trabalho dessa pessoa natural estaria à
disposição da pessoa jurídica em causa (com vínculo empregatício ou não, na
qualidade de autônoma) ou estaria a benefício de pessoa natural pertencente ao
quadro societário daquela pessoa jurídica? No curso do procedimento fiscal (fl.
4478), afirmava o Interessado que a Sra. Silmara Aparecida Pedroso lhe prestaria
serviço (à pessoa jurídica) na qualidade de diarista. Em primeira insurgência,
retrata-se. Vem e diz o Contribuinte que essa pessoa natural prestaria serviço a
sócio da pessoa jurídica (fl. 4508) e não à pessoa jurídica. Agora, em adendo (fls.
4619/4623) à manifestação de inconformidade original, torna a reconsiderar. Diz
que o serviço prestado pela Sra. Silmara Aparecida Pedroso era, de fato,
direcionado à pessoa jurídica, sem que presentes, de forma concomitante, os
elementos caracterizadores d’uma relação jurídica empregatícia(pessoalidade,
onerosidade, habitualidade e subordinação).
18. Pela documentação acostada às fls. 58/4477 uma coisa é certa: a Sra. Silmara
Aparecida Pedroso presta serviço à pessoa jurídica que epigrafa os correntes
autos. Minimamente, ela é agente operacional de pagamentos direcionados a
clientes do Contribuinte. Tome-se a exemplo o documento juntado à fl. 59. Ali, a
Sra. Silmara Aparecida Pedroso (indicada pelas notas “Nome do Pagador” ou
“Descrição do Pagamento”) surge como executora de ordem de pagamento de
parte do Contribuinte (“Pagador Efetivo: 13.482.569/0001-82”) e a benefício de
terceiro (“SS COM COSM PROD DE HIG PESSOAL LTD”), e isso é uma constante no
curso de 03 a 12/2019. Veja-se:

Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
16

19. Vista essa realidade documental, é certo que a Sra. Silmara Aparecida
Pedroso:
a) detém a confiança do Contribuinte, a dizer, responde-lhe pessoalmente; b)
Contribuinte esse que lhe atribui a função de executar pagamentos a nome dele,
coisa que revela a subordinação que aquela Sra. deve ao Interessado, visto cuidar
do destino de numerário que não é dela, mas dele; c) tarefa tal que atravessa 9
meses de 2019; d) e mediante remuneração, como o admite o Contribuinte (fl.
4622)3.
Tudo a caracterizar, pois, uma relação jurídica empregatícia, a qual, como
anotado pela Fiscalização e não contraditado pelo Interessado, foi reiteradamente
(de 03 a 12/2019) posta à margem de qualquer anotação em Guias do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência – GFIP.
20. Enfim, provadas, como provada estão, as circunstâncias do art. 29, incisos, V,
X e XII, c/c seu § 9o, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, correto o questionado Termo de Exclusão do Simples Nacional às fls. 02/05.

Por mais essas razões, o ADE deve ser mantido.

2.4 APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 112 DO CTN
A Recorrente argumenta, ainda, que deveria ser aplicada ao caso em tela o art. 112,
do CTN, devendo a lei ser interpreta de maneira mais favorável aos seus interesses. Ocorre que,
conforme ao que se demonstrou linhas acima, não se trata de caso de dúvida quanto: I - à
capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; ou IV - à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721302/2021-51
17
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4730
DF CARF MF
Original